Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.016, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal.
2. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; os agravantes não rebateram a preclusão reconhecida em decisão; limitaram-se a deduzir em suas razões recursais argumento no sentido de possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do veículo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.